Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000162-49.2017.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
1: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2016. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO ERÁRIO. PARCELAMENTO
EM ANDAMENTO. ARTIGOS 6º E 7º DA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 133/2024.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA. AUSÊNCIA DE ANISTIA
EXPRESSA. COISA JULGADA. TEMPUS
REGIT
ACTUM.
FUNDAMENTAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática que indeferiu pedido de tutela

Num. 44879707 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
de urgência que visava suspender a
exigibilidade
de
parcelamento
em
cumprimento de sentença, oriundo de
desaprovação
de
contas
de
Diretório
Estadual de partido político, referente ao
exercício financeiro de 2016.
2. O agravante busca a aplicação retroativa
da Emenda Constitucional nº 133/2024, sob
o argumento de que a mesma alterou o
regime de utilização de recursos partidários,
permitindo o pagamento de multas eleitorais
com verbas do Fundo Partidário.
3. A decisão agravada indeferiu a tutela de
urgência, por entender que a EC nº
133/2024 não determina expressamente a
aplicação retroativa do art. 6º para afastar a
determinação de recolhimento ao erário de
recursos
públicos
utilizados
em
contrariedade ao regramento vigente à
época, especialmente quando já havia
ocorrido o trânsito em julgado da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a Emenda Constitucional nº
133/2024, especificamente seus artigos 6º e
7º,
possui
aplicabilidade
retroativa
a
processos de prestação de contas já
transitados em julgado, de modo a afastar a
exigibilidade de sanções de recolhimento de
valores ao Erário decorrentes do uso
irregular de recursos do Fundo Partidário;
(ii) se a alteração no regime de utilização de
recursos partidários promovida pela referida
emenda tem o condão de convalidar
infrações já reconhecidas sob o manto da
coisa
julgada
material,
autorizando
a
suspensão da exigibilidade das parcelas
vincendas e a restituição dos valores já
adimplidos no parcelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Emenda Constitucional nº 133/2024,
embora
contenha
a
expressão
'independentemente de terem sido julgados
ou d

Inteiro teor:
20/04/2026
Número: 0000162-49.2017.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) CumSen
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Encaminhamento pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE da Prestação de Contas
nº 0000162-49.2017.6.16.0000, no qual foi exarada decisão que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento interposto pelo Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com
base no art. 36, § 6º, do RITSE (Agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada nos
autos de Prestação de Contas nº 162-49.2017.6.16.0000 que negou seguimento ao recurso especial
interposto em face do v. Acórdão nº 55.794, que, por unanimidade de votos, julgou desaprovadas
as contas do Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, relativas ao
exercício de 2016, e determinou a devolução ao erário dos valores irregularmente recebidos, bem
como a transferência de valores para a conta específica de fundo partidário para a promoção de
políticas públicas das mulheres; integrado pelo v. Acórdão nº 56.150 que, por unanimidade de
votos, conheceu dos embargos opostos e, no mérito, rejeitou-os; Prestação de Contas Partidária
Anual, pelo Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, relativa ao
exercício de 2016; migrado no TSE).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (AGRAVANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (AGRAVADA)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44879707
17/04/2026
19:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44879707 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.142

AGRAVO REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0000162-49.2017.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
AGRAVANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORIA: Procuradoria Regional da União da 4ª Região
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa1: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2016. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO ERÁRIO. PARCELAMENTO
EM ANDAMENTO. ARTIGOS 6º E 7º DA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 133/2024.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA. AUSÊNCIA DE ANISTIA
EXPRESSA. COISA JULGADA. TEMPUS
REGIT
ACTUM.
FUNDAMENTAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática que indeferiu pedido de tutela

Num. 44879707 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
de urgência que visava suspender a
exigibilidade
de
parcelamento
em
cumprimento de sentença, oriundo de
desaprovação
de
contas
de
Diretório
Estadual de partido político, referente ao
exercício financeiro de 2016.
2. O agravante busca a aplicação retroativa
da Emenda Constitucional nº 133/2024, sob
o argumento de que a mesma alterou o
regime de utilização de recursos partidários,
permitindo o pagamento de multas eleitorais
com verbas do Fundo Partidário.
3. A decisão agravada indeferiu a tutela de
urgência, por entender que a EC nº
133/2024 não determina expressamente a
aplicação retroativa do art. 6º para afastar a
determinação de recolhimento ao erário de
recursos
públicos
utilizados
em
contrariedade ao regramento vigente à
época, especialmente quando já havia
ocorrido o trânsito em julgado da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a Emenda Constitucional nº
133/2024, especificamente seus artigos 6º e
7º,
possui
aplicabilidade
retroativa
a
processos de prestação de contas já
transitados em julgado, de modo a afastar a
exigibilidade de sanções de recolhimento de
valores ao Erário decorrentes do uso
irregular de recursos do Fundo Partidário;
(ii) se a alteração no regime de utilização de
recursos partidários promovida pela referida
emenda tem o condão de convalidar
infrações já reconhecidas sob o manto da
coisa
julgada
material,
autorizando
a
suspensão da exigibilidade das parcelas
vincendas e a restituição dos valores já
adimplidos no parcelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Emenda Constitucional nº 133/2024,
embora
contenha
a
expressão
'independentemente de terem sido julgados
ou de estarem em execução, mesmo que

Num. 44879707 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
transitados em julgado' em seu art. 7º,
possui aplicabilidade restrita aos artigos da
emenda que tratam de anistia expressa,
imunidade tributária e Refis, não se
estendendo à convalidação de infrações já
reconhecidas sob o manto da coisa julgada
material.
6. A norma prevista no art. 6º da Emenda
Constitucional nº 133/2024, por não se
tratar de expressa anistia, não possui o
condão de convalidar as infrações já
reconhecidas sob o manto da coisa julgada
material.
A
alteração
promovida
pela
emenda restringe-se à possibilidade de
utilização de recursos do Fundo Partidário
para quitação da obrigação, sem interferir
na estrutura do título executivo judicial.
7. Incide, no caso concreto, o princípio
tempus regit actum, previsto no art. 6º da
Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, segundo o qual a lei em vigor
terá efeito imediato e geral, respeitados o
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a
coisa julgada. Cada ato jurídico submete-se
à disciplina normativa vigente no momento
de sua prática, não sendo possível a
aplicação
retroativa
de
alterações
normativas ulteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e, no mérito,
desprovido, com a rejeição do pedido de
suspensão da exigibilidade das parcelas
vincendas,
mantendo-se
a
decisão
agravada.
Tese de julgamento: 1. Os art. 6º e 7º da
Emenda Constitucional nº 133/2024 não
afastam a validade e exigência de decisões
judiciais definitivas. 2. Tais artigos não
tornaram lícito o uso de verbas do Fundo
Partidário para pagamento de juros e
multas relativamente a situações pretéritas
à sua vigência, permanecendo ilícita a
conduta prevista no art. 17, § 2º da
Resolução TSE nº 23.464/2015, vigente à
época. 3. Os art. 6º e 7º da Emenda

Num. 44879707 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
Constitucional
nº
133/2024
permitiram
apenas que o partido político, condenado
pela Justiça Eleitoral ao recolhimento
valores ao Erário pela prática dessa
conduta, possa utilizar o Fundo Partidário
para o cumprimento da sanção.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC nº
133/2024, arts. 6º e 7º; Lei nº 9.096/95, art.
44; Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, art. 6º; Resolução TSE nº
23.464/2015, art. 17, § 2º; Resolução TSE
nº 23.709/2022, art. 24; Lei nº 10.522/02,
art. 14-B.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº
0600620-56/DF, Rel. Min. Kassio Nunes
Marques, j. 22.10.2024; TSE, AgInt no
AREspe
nº
0600550-29.2019.6.16.0000;
TSE, AgInt no AREspe nº 0600310-
74.2018.6.16.0000; TSE, PC nº 060038640,
Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
Publicação: DJE, 04/04/2025; TSE, nº
0600388-92.2023.6.16.0000,
Rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.02.2026.

1. Ementa elaborada com o auxílio de
ferramenta
de
Inteligência
Artificial,
sucedida de revisão e validação por
cognição
humana.
A
utilização
da
tecnologia visa a garantir a prestação
jurisdicional célere, observando o Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável nº 16
(Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da
Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas, bem como as disposições da Lei
Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados), da Resolução nº
332/2020, do Conselho Nacional de Justiça
e REs.-TRE/PR nº 959/2025, garantindo a
segurança
e
a
transparência
no
processamento das informações.

DECISÃO

Num. 44879707 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/04/2026
RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno, interposto por MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB –
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ, em face de decisão monocrática (ID 44818120), a qual
indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do
pagamento do parcelamento objeto do Cumprimento de Sentença, até o pronunciamento de
mérito sobre a petição ID 44816754, que visava a aplicação retroativa dos efeitos da Emenda
Constitucional nº 133/2024, a qual o ora agravante pretende seja conhecida e acolhida como
exceção de pré-executividade.
Convém consignar ainda que, em seu mérito, a denominada exceção de pré-executividade almeja
o afastamento definitivo da sanção de recolhimento de valores ao Erário, bem como a restituição
do montante já adimplido, tendo a decisão agravada se limitado a apreciar e indeferir o pedido de
tutela de urgência de suspensão de exigibilidade de das prestações vincendas.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada:
a) Encontra-se eivada de ‘premissas fáticas equivocadas’ e ‘fundamentos jurídicos superados’ e é
contraditória a entendimento diametralmente oposto ao firmado por outro eminente
Desembargador deste mesmo Tribunal (0000140-25.2016.6.16.0000), em caso absolutamente
análogo de evidente similitude fática e que merece idêntica solução jurídica, sob pena de
configurar grave insegurança jurídica e violação do princípio da isonomia;
b) Incorreu em violação expressa ao dever de motivação do ato jurisdicional, pois, ao focar na
ausência de uma ‘anistia’ expressa, deixou de analisar a questão central sob a ótica da eficácia
retroativa de norma constitucional material, prevista no art. 7º da EC nº 133/2024, pois a norma
não concede anistia, mas, sim gerou o efeito de validar (tornar válida, convalidar) os atos
pretéritos praticados pelo partido MDB PR, assim tornando-os atos lícitos, não se aplicando o
princípio do tempus regit actum;
c) É contraditória no fundamento no sentido de que “(...) poderá o requerente, valendo-se do EC
133/2024, utilizar-se dos recursos do fundo partidário para pagamento das parcelas decorrentes
da sanção que lhe foi aplicada”, já que a sanção que foi aplicada não são as multas eleitorais
(que agora podem ser pagas com recursos do Fundo Partidário), mas sim o recolhimento, com
multa, dos valores do Fundo Partidário que foram utilizados para pagamento de multas eleitorais,
de sorte que não se aplica o entendimento do precedente da Corte Superior citado na decisão
agravada (TSE -Embargos de Declaração na Prestação de Contas Anual nº 060038640);

Num. 44879707 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
d) Desconsidera que a relevância e a aplicação imediata da EC 133/2024 foram inclusive
reconhecidas pelo próprio TSE em casos análogos desde mesmo partido (ED-AgR-AREspE nº
0600550- 29.2019.6.16.0000 e ED-AgR-AREspE nº 0600310-74.2018.6.16.0000), que, em sede
de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, acolheu o pleito de partidos e determinou o
retorno dos autos aos Tribunais de origem para novo julgamento à luz da referida Emenda.
Nesse contexto, defende que o perigo de dano é iminente e de difícil reparação, eis que a
manutenção da exigibilidade do parcelamento impõe ao partido MDB PR a obrigação de destinar
de forma contínua e compulsória, parcelas significativas de seus recursos financeiros e que a
probabilidade do direito é manifesta e inquestionável, tendo em vista que edição da Emenda
Constitucional nº 133/2024 representa um fato superveniente de máxima relevância jurídica, que
alterou a própria base normativa da condenação.
Pugna a concessão de tutela de urgência até julgamento definitivo do agravo interno, com base
no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o fim de determinar a imediata da exigibilidade e do
pagamento das parcelas vincendas relativas à devolução de valores ao Erário, até o julgamento
final do Agravo.
Quanto ao mérito, requer o provimento o Agravo Interno, para que seja determinada, de forma
definitiva, a suspensão da exigibilidade e do pagamento das parcelas vincendas relativas à
devolução de valores ao Erário até o novo pronunciamento de mérito no Cumprimento de
sentença em relação à petição ID 44816754, a qual o ora agravante pretende seja conhecida e
acolhida como exceção de pré-executividade.
Reservando a possibilidade de apreciação do pedido liminar de tutela de urgência em momento
posterior, por meio do despacho ID 44836903, foi determinada a intimação da UNIÃO, bem como
vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
A UNIÃO apresentou contrarrazões (ID 44850367), pugnando pela manutenção da decisão
agravada, sustentando, em síntese, que:
A imunidade trazida pelo art. 4º da EC 133/2024, possui natureza exclusivamente tributária, assim
como o REFIZ previsto no art. 5º, sendo que a condenação imposta nos presentes autos, não
possui natureza tributária, mas sim ressarcitória (indenização/restituição de valores),
sancionatória (multa) e eleitoral (descumprimento da legislação eleitoral);
A EC 133/2024 não se aplica também porque o seu § 2º do art. 4º restringiu a extinção dos
processos àqueles em que o débito partidário foi constituído há mais de 5 anos, o que,
considerando o trânsito em julgado do crédito exequendo ocorrido em 10/02/2022, não se
verificou;
De potencialmente útil à resolução da causa que foi aduzido pela EC 133/2024, indica-se a
possibilidade de a Agremiação se utilizar dos recursos do Fundo Partidário, que antes somente
podiam ser usadas na forma do art. 44 da Lei 9.096/95, pois agora foram ampliadas, conforme o
art. 6º da EC 133/2024;
A tentativa de aderir ao regime da EC nº 133/2024 após a formalização e homologação de um
acordo representa uma incompatibilidade de regimes, pois a parte executada já exerceu sua

Num. 44879707 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
opção ao firmar o acordo, que previa o pagamento parcelado do débito, só podendo o ajuste ser
anulado pelas vias ordinárias;
A edição da EC nº 133/2024 não implica retroatividade automática das novas regras sobre
situações já consolidadas, uma vez que o princípio da irretroatividade, por ser uma garantia
constitucional (art. 5º, inc. XXXVI, da CF), somente pode ser ressalvado de forma clara e
expressa, o que não ocorreu na hipótese;
A interpretação sistemática do texto da EC n. 133/24 impõe a aplicação prospectiva das normas
de natureza material que não instaurem expressamente alguma espécie de anistia de
irregularidades, ainda que com eficácia direta e imediata sobre os fatos futuros em processos de
contas eleitorais e partidárias em qualquer fase.
Em seu parecer, a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do Agravo Interno (ID 44860729)
É o relatório.

VOTO
II. 1 - Admissibilidade
Cuida-se de Agravo Interno, em que se objetiva a reforma da decisão a agravada, para o fim de
deferir a suspensão da exigibilidade e do pagamento das parcelas vincendas relativas ao
parcelamento de valores devolução de valores ao Erário até o novo pronunciamento de
mérito no Cumprimento de Sentença sobre a petição ID 44816754, a qual o ora agravante
pretende seja conhecida e acolhida como exceção de pré-executividade.
Convém consignar ainda que, em seu mérito, a denominada exceção de pré-executividade
defende a aplicação retroativa dos efeitos da Emenda Constitucional nº 133/2024, buscando o
afastamento definitivo da sanção de recolhimento de valores ao Erário, bem como a
restituição do montante já adimplido, tendo a decisão agravada se limitado a apreciar e
indeferir o pedido de tutela de urgência de suspensão de exigibilidade de das prestações
vincendas.
O Agravo Interno é previsto no Regimento Interno deste Tribunal (Resolução TRE/PR n°
792/2017), nos seguintes termos:
Art. 121. Da decisão do Relator caberá Agravo Interno, que será processado nos
próprios autos, no prazo de 3 (três) dias, salvo em caso de representação prevista nos
arts. 96 e 97 da Lei nº 9504/1997, onde o prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 122. O Agravo Interno será dirigido ao Relator, que intimará o agravado para
manifestar-se sobre o recurso no prazo de 3 (três) dias, ao final do qual, não havendo
retratação, o feito será incluído em pauta para julgamento.
Parágrafo único. Quando o Agravo Interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o Tribunal, em decisão

Num. 44879707 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
fundamentada, condenará o agravante ao pagamento de multa fixada em até 2 (dois)
salários-mínimos.

No caso em apreço, trata-se de decisão monocrática proferida após o trânsito em julgado da
sentença, em fase de cumprimento de sentença, de modo que inexiste outra oportunidade para
impugnar tal pronunciamento judicial.
Sendo assim e cumpridos os demais pressupostos de admissibilidade, deve ser admitido o
Agravo Interno.

II.2 - Preliminarmente
Inicialmente, convém esclarecer que, conquanto este Relator tenha reservado a possibilidade
de apreciação do pedido liminar de tutela de urgência posteriormente às manifestações da
UNIÃO e da PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL (despacho ID. 44836903), tal análise
revela-se inócua, já que o presente voto se conduzirá pelo desprovimento do recurso,
conforme passa-se a demonstrar, razão pela qual não sendo o caso de juízo de retratação,
procedeu-se a inclusão em pauta para julgamento, em conformidade com o já citado art. 122 do
Regimento Interno desta Corte.

III.3 - Mérito
O cumprimento de sentença onde foi proferida a decisão agravada, é decorrente de prestação
de contas anual do Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, relativa
ao exercício financeiro de 2016, julgada desaprovada pelo acórdão nº 55794 (ID'S 42903140, fls.
14 e ss; 42903141 e 42903142), com fundamento na utilização de valores do Fundo
Partidário para o pagamento de multas eleitorais, violando o art. 44 da Lei n. 9.096/95, em
cujo dispositivo do acórdão consta o seguinte:
"III - DISPOSITIVO
Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte julgue DESAPROVADAS
as contas do Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, referentes ao exercício de 2016, aplicando-lhe as seguintes
sanções:
a. determinação de devolução ao Erário, por meio de GRU, do montante de R$
537.360,02, correspondente à soma de cada uma das multas eleitorais, sendo que,
sobre cada multa indevidamente paga com recursos do fundo partidário,
deverá incidir a atualização, desde a data de ocorrência do fato gerador, no
caso, a data de cada um dos pagamentos indevidos, até a data do efetivo
pagamento, conforme previsto no art. 60, § 1º da Resolução-TSE nº 23.546/2017,
cujo pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas
do fundo partidário pelo período de 12 (doze) meses, suspendendo-se no segundo
semestre do ano em que se realizar as eleições, efetivando-se a partir da data de

Num. 44879707 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
juntada aos autos do processo de prestação de contas do aviso de recebimento da
intimação, encaminhada, por via postal ao órgão partidário hierarquicamente
superior;
b. determinação de transferência do montante de R$ 28.745,40, para conta bancária
específica, na forma do artigo 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995, a fim de nos termos do
art. 55-B, o partido aplique na criação e na manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, até o exercício de 2020, como forma
de compensação;
c. determinação à agremiação para efetuar o recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor de R$ 20,90 correspondente a recurso de origem não identificada, devidamente
atualizado, por meio de GRU, nos termos do artigo 14 da Resolução 23.464/2015;
d. aplicação de multa art. 37, "caput" c/c § 3º Lei 9.096/1995, no percentual de 10%
(dez por cento) a recair sobre o valor total das irregularidades (R$ 537.360,02 + R$
28.745,40 + R$ 20,90), cujo pagamento deverá ser feito por meio de desconto nos
futuros repasses de cotas do fundo partidário pelo período de 12 (doze) meses,
suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se realizar as eleições,
efetivando-se a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento da intimação,
encaminhada, por via postal, ao órgão partidário hierarquicamente superior" (ID
42903142).

Operado o trânsito em julgado em 10/02/2022 (ID 42903172), pelo despacho ID 42922840
foram determinadas providências destinadas ao cumprimento da decisão.
Pela decisão ID 43517456, em 03/02/2023, foi deferido o parcelamento em 120 parcelas
mensais iguais, com fulcro no inciso IV do § 8º do art 11 da Lei nº 9.504/1.997.
Após o ora agravante ter adimplido 33 das 120 prestações assumidas, manifestou-se nos
autos (ID 42929151) pretendendo que a respectiva petição fosse recebida como espécie de
exceção de pré-executividade, pugnando pela concessão da tutela de urgência para
determinar a imediata suspensão da exigibilidade e do pagamento das parcelas vincendas
relativas à devolução de valores ao Erário.
Quanto ao mérito, pugnou pelo afastamento definitivo da sanção de recolhimento de valores
ao Erário, bem como a restituição do montante já adimplido, sustentando que: a) a
promulgação da Emenda Constitucional n. 133/2024, em seu art. 6º, alterou o regime de
utilização de recursos partidários, permitindo expressamente o pagamento de multas eleitorais,
dentre outras sanções, com valores repassados pelo Fundo Partidário; b) o fundamento da
desaprovação das contas não mais subsiste após a promulgação da EC n. 133/2024; c) o art. 7º
da EC n. 133/2024 traz regra de retroatividade da norma constitucional, permitindo a aplicação do
preceito sem considerar o status processual, inclusive para aqueles com trânsito em julgado; d)
em dois processos julgados pelo TRE-PR com situação idêntica ao caso foram afastadas as
sanções impostas, tendo as contas sido aprovadas, com base na aplicação da EC n. 133/202; e)
a conduta do MDB entendida como vedada à época do julgamento da prestação de contas é,
atualmente, permitida pela EC n. 133/2024.
Na decisão agravada (ID 44818120, integrada pela decisão ID 44820239, ambas proferidas

Num. 44879707 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
pelo então Relator), houve o indeferimento do pedido de tutela de urgência de suspensão de
exigibilidade das parcelas vincendas, ao entendimento de que a EC nº 133/2024 não
determina expressamente a aplicação retroativa do art. 6º com o fim de afastar a determinação de
recolhimento ao erário dos recursos públicos utilizados em contrariedade ao regramento vigente à
época em que já houve o trânsito em julgado da decisão.
O presente agravo interno (ID 44835747) reitera em linhas gerais a tese de aplicabilidade da
Emenda Constitucional nº 133/2024 ao caso dos autos, visando a suspensão de exigibilidade
das parcelas vincendas.
Pois bem.
Argumenta o ora agravante que a decisão agravada estaria em contradição com o entendimento
desta Corte, em razão de uma decisão liminar proferida por Juiz Membro deste Tribunal nos
autos de nº 0000140-25.2016.6.16.0000, que em juízo de cognição sumária entendeu pela
plausibilidade do direito invocado e determinou a suspensão da referida cobrança.
Tal argumento já fora rechaçado pelo então Relator, o qual bem concluiu que "a decisão
monocrática em sentido oposto proferida por outro Juiz Membro da Corte não caracteriza a
contradição que autoriza a interposição de Embargos de Declaração". Nesse contexto, a
existência de tais posicionamentos divergentes não configuraria grave insegurança jurídica e
violação do princípio da isonomia, já que ambas as decisões haviam sido proferidas em sede de
cognição não exauriente.
Ademais, no mérito do pedido nos aludidos autos de nº 0000140-25.2016.6.16.0000, por
decisão monocrática, em revisão de entendimento por aquele Relator, foi julgada
improcedente a exceção de pré-executividade, conforme adiante será melhor aprofundado.
De outro vértice, alega que a decisão agravada incorreu em violação expressa ao dever de
motivação do ato jurisdicional, pois, ao focar na ausência de uma "anistia" expressa, deixou de
analisar a questão central sob a ótica da eficácia retroativa de norma constitucional material,
prevista no art. 7º da EC nº 133/2024.
Sem razão, contudo. A decisão que apreciou os Embargos de Declaração motivou de maneira
contundente a "ausência de demonstração de que a EC 133/2024 deva ser aplicada
retroativamente, sobretudo a fatos já alcançados pela autoridade da coisa julgada, como é o
caso dos autos" .
Prosseguindo em seu raciocínio, o agravante aduz que "a norma não concede anistia, mas, sim
gerou o efeito de validar (tornar válida, convalidar) os atos pretéritos praticados pelo partido MDB
PR, assim tornando-os atos lícitos". Aqui reside o equívoco do Agravante. Não há se falar em
convalidação dos atos pretéritos.
Não se olvida que a Corte Superior se manifestou em momentos mais recentes em dois outros
processos deste mesmo órgão partidário, citados pelo agravante (ED-AgR-AREspE nº 0600550-
29.2019.6.16.0000 e ED-AgR-AREspE nº 0600310-74.2018.6.16.0000), no sentido de que "com
as inovações trazidas na Emenda Constitucional n. 133/2024, tem-se que os comandos
normativos estabelecidos nos arts. 6º e 7º são de aplicabilidade imediata aos processos de

Num. 44879707 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
prestação de contas relativas a exercícios financeiros anteriores a sua vigência, por ser norma
constitucional superveniente, que deve ser considerada para o julgamento da causa, nos termos
do art. 493 do Código de Processo Civil".
Não obstante, não se pode descuidar que os processos acima citados não estavam em fase de
cumprimento de sentença, tratando-se de prestações de contas ainda sem trânsito em julgado ao
tempo das respectivas análises pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em outras palavras, a premissa
de comparação do agravante revela-se equivocada para infirmar a conclusão da decisão
agravada quanto a "ausência de demonstração de que a EC 133/2024 deva ser aplicada
retroativamente,a fatos já alcançados pela autoridade da coisa julgada, como é o caso dos
autos".
Consoante sustenta o agravante, o regime jurídico da utilização de recursos do Fundo Partidário
foi alterado de maneira considerável pela Emenda Constitucional nº 133/2024, que estabeleceu
que:
Art. 6º É garantido aos partidos políticos e seus institutos ou fundações o uso de
recursos do fundo partidário para o parcelamento de sanções e penalidades de multas
eleitorais, de outras sanções e de débitos de natureza não eleitoral e para devolução
de recursos ao erário e devolução de recursos públicos ou privados a eles imputados
pela Justiça Eleitoral, inclusive os de origem não identificada, excetuados os
recursos de fontes vedadas.
Parágrafo único. Os órgãos partidários de esfera hierarquicamente superior poderão
utilizar os recursos do fundo partidário para a quitação de débitos, ainda que parcial,
das obrigações referidas no caput deste artigo dos órgãos partidários de esferas
inferiores, inclusive se o órgão originalmente responsável estiver impedido de
receber esse tipo de recurso.
Art. 7º O disposto nesta Emenda Constitucional aplica-se aos órgãos partidários
nacionais, estaduais, municipais e zonais e abrange os processos de prestação de
contas de exercícios financeiros e eleitorais, independentemente de terem sido
julgados ou de estarem em execução, mesmo que transitados em julgado.

Antes de se adentrar no alcance das referidas normas a processos já julgados, é mister pontuar
também que a decisão agravada destacou que no início deste cumprimento de sentença, o ora
agravante já havia buscado rediscutir a matéria julgada, com base em outro argumento, alegando
novo entendimento do TSE acerca da matéria (ID 42929151), tendo seu pleito indeferido ao
fundamento de que "pelo trânsito em julgado do Acórdão, considera-se já aplicada a sanção ora
questionada, estando acobertada pela preclusão máxima, de sorte que, a se aplicar nova
interpretação ao caso em tela, haveria ofensa ao título executivo judicial e à segurança
jurídica" e de que "o princípio aplicável é o do tempus regit actum, nos termos do art. 6° da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (ID 42929931, com destaques meus).
E aludida fundamentação mais uma vez mostra-se adequada à nova argumentação do recorrente
como tentativa de afastamento da exigibilidade do débito.
Com efeito, muito embora a redação do art. 7º da Emenda constitucional nº 133/2024 contenha a

Num. 44879707 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
expressão "independentemente de terem sido julgados ou de estarem em execução, mesmo
que transitados em julgado", é nítido que possui clara aplicabilidade e abrangência, neste
ponto em destaque, a outros artigos da emenda: art. 3º (anistia quanto a aplicação de recursos de
qualquer valor em candidaturas de pessoas pretas e pardas realizadas pelos partidos políticos
nas eleições ocorridas até a promulgação desta Emenda Constitucional); art. 4º (imunidade
tributária) e art. 5º (Refis).
Especificamente a norma prevista no mencionado art. 6º, por não se tratar de expressa anistia,
não possui o condão de convalidar as infrações já reconhecidas sob o manto da coisa julgada
material.
Assiste razão, assim, a d. Procuradoria Regional Eleitoral, quanto à conclusão de que "não há
nenhum comando normativo que determine a aplicação retroativa de seu art. 6º com o fim de
afastar a determinação de recolhimento ao Erário dos recursos públicos utilizados em
contrariedade ao regramento vigente à época, ou qualquer anistia em relação a essa matéria",
revendo assim posicionamento anteriormente externado nos autos nº
0000140-
25.2016.6.16.0000.
A propósito, destaca-se que foi exatamente esta a fundamentação da decisão monocrática
proferida em 20/02/2026 pelo Juiz Osvaldo Canela Junior que, apreciando o mérito, indeferiu
idêntica pretensão nos mencionados Autos de CumSen nº 0000140-25.2016.6.16.0000,
conforme se extrai do seguinte trecho em destaque
A análise sistemática e teleológica da Emenda Constitucional nº 133/2024 evidencia
que o constituinte derivado não pretendeu infirmar decisões proferidas pela Justiça
Eleitoral, transitadas em julgado, tampouco conferiu à nova disposição do art. 6º
natureza anistiadora.
Com efeito, a Emenda Constitucional nº 133/2024 deve ser compreendida à luz de
seu contexto normativo, que se limita a disciplinar prospectivamente o regime
jurídico aplicável à satisfação das obrigações pecuniárias impostas às agremiações
partidárias.
O art. 6º e o art. 7º da Emenda Constitucional nº 133/2024 não afastam
irregularidades já apuradas em prestações de contas transitadas em julgado,
tampouco extinguem as consequentes determinações de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional.
A irregularidade permanece hígida e o débito continua constituído. O que modifica
é, exclusivamente, a possibilidade jurídica de utilização de recursos do Fundo
Partidário para quitação dessa obrigação, ainda que a decisão que a tenha imposto
tenha transitado em julgado em momento anterior à promulgação da emenda.
Cuida-se, em verdade, de norma que promove alteração estritamente no regime
jurídico de adimplemento da obrigação, ao ampliar as fontes legítimas de
pagamento da sanção imposta, sem qualquer interferência na estrutura do título
executivo judicial. A condenação permanece hígida quanto à sua existência,
validade e exigibilidade, não havendo modificação do conteúdo decisório transitado
em julgado, mas apenas disciplina superveniente acerca da forma de cumprimento
dessa obrigação.

Num. 44879707 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
Conferir interpretação diversa aos dispositivos implicaria atribuir-lhes efeito
desconstituidor da coisa julgada ou alcance anistiante, o que não se sustenta à
míngua de previsão legal expressa.
Destaca-se que a Emenda Constitucional nº 133/2024 contém dispositivos
expressamente anistiadores, como o art. 3º, que anistiou condutas específicas
relacionadas ao financiamento de candidaturas de pessoas pretas e pardas em
eleições realizadas até 22-8-2024. A presença de regra anistiadora explícita em um
dispositivo e a ausência de previsão semelhante no art. 6º evidencia que o
constituinte derivado não pretendeu, no art. 7º, conferir anistia geral em razão das
novas disposições da Emenda Constitucional nº 133/2024.
Outrossim, incide, no caso concreto, o princípio tempus regit actum, previsto no art.
6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, segundo o qual a lei em
vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada.
Nesse contexto, cada ato jurídico submete-se à disciplina normativa vigente no
momento de sua prática, de sorte que os dispositivos que regem a prestação de
contas são os vigentes ao tempo dos fatos ocorridos, não sendo possível a aplicação
retroativa de alterações normativas ulteriores.
O colendo Tribunal Superior Eleitoral decidiu, recentemente, que a superveniência
do art. 6º da Emenda Constitucional nº 133/2024 não afasta a irregularidade e a
consequente obrigação de ressarcir a respectiva quantia ao erário, ante a
incidência dos princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança
jurídica, que impõem a aplicação da norma de natureza material vigente à época
dos fatos.
Ainda, a Corte Superior assentou que não há, na Emenda Constitucional nº
133/2024, nenhum comando normativo que determine a aplicação retroativa de seu
art. 6º com o fim de afastar a determinação de recolhimento ao erário dos recursos
públicos utilizados em contrariedade ao regramento vigente à época.

Destaca-se, ainda, recentíssima decisão da Corte Superior, de Relatoria do Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, proferida em 25.02.2026, nos autos sob nº 0600388-92.2023.6.16.0000,
tratou da EC nº 133/2024 e da sua aplicabilidade, assim ementada:
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO POLÍTICO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES
AO
ERÁRIO.
PAGAMENTO.
JUROS
E
MULTAS.
FUNDO
PARTIDÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA. CPF. EXTRATOS
BANCÁRIOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Impugnados os fundamentos do juízo negativo de admissibilidade, dá-se provimento ao agravo para
análise do recurso especial.
2. Recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo TRE/PR, que aprovou com ressalvas as contas
do partido político recorrente do exercício financeiro de 2022, com determinação, no que interessa ao caso,
de recolhimento ao erário de R$19.751,19 por uso irregular de recursos do Fundo Partidário.
3. O art. 6º da Emenda Constitucional nº 133/2024 não passou a admitir o uso

Num. 44879707 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
de verbas do Fundo Partidário para pagamento de juros e multas de obrigações
vencidas, mas sim permitiu que o partido político, condenado pela Justiça
Eleitoral a recolher valores ao erário pela prática dessa conduta, possa se valer
do fundo público para adimplir a sanção. A conduta permanece ilícita, com a
única distinção de que o recorrente agora pode se valer daqueles recursos para
cumprir a imposição judicial. Precedentes.
4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal e os arts. 7º, caput, e 8º, caput e §§ 1º, 2º e 10, da Res.-TSE nº
23.604/2019, as doações de recursos financeiros aos partidos políticos devem conter identificação do doador
com base na respectiva inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), sob pena de caracterização como
recursos de origem não identificada e seu recolhimento ao erário.
5. Extrai-se da moldura fática do acórdão regional que nos extratos bancários não consta a identificação de
doadores do montante total de R$3.562,50. Ademais, o "Demonstrativo de Contribuições Recebidas" é
documento unilateral, sem força probatória suficiente para identificar adequadamente os doadores.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.

Do inteiro teor do aludido julgado, extrai-se o seguinte:
"O que o art. 6º da Emenda Constitucional nº 133/2024 permitiu é que o partido
político, caso venha a ser sancionado ou na hipótese em que a Justiça Eleitoral
determinar a devolução de recursos públicos ou privados ao erário, possa utilizar
verbas do Fundo Partidário para cumprir tais imposições.
A diferença é sutil, porém decisiva. O dispositivo constitucional não passou a
admitir o uso de verbas do Fundo Partidário para pagamento de juros e multas de
obrigações vencidas, mas sim permitiu que o partido político, após condenado a
recolher valores ao erário pela prática dessa conduta, possa se valer do fundo
público para adimplir a sanção imposta pela Justiça Eleitoral.
Em termos práticos, o que se quer dizer é o seguinte: o advento da Emenda
Constitucional nº 133/2024 não dispensou o recorrente de recolher ao erário a
quantia de R$16.188,69 determinada pelo TRE/PR, mas tão somente permitiu que o
futuro recolhimento seja efetuado com verbas do Fundo Partidário. A conduta
permanece ilícita, com a única distinção de que o recorrente passou a ter o direito
de adimplir a sanção com o dinheiro oriundo do fundo público".
De outro lado, com razão a UNIÃO ao destacar que a sanção imposta nestes autos, de
recolhimento de valores ao Erário não se confunde com débitos de natureza tributária, não se
inserindo no regime fiscal instituído pela Emenda Constitucional nº 133/2024.
Desse modo, não se avista contradição no fundamento da decisão agravada no sentido de que
"(...) poderá o requerente, valendo-se do EC 133/2024, utilizar-se dos recursos do fundo
partidário para pagamento das parcelas decorrentes da sanção que lhe foi aplicada", já que tal
conclusão é exatamente, literalmente e estritamente o que autoriza o novo texto constitucional em
face da coisa julgada material.
In casu, as multas eleitorais foram pagas no exercício de 2016, em afronta ao § 2º do art. 17 e da
Res.-TSE 23.546 - norma de natureza material de regência vigente à época, incidindo o princípio
do tempus regit actum e o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Num. 44879707 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. PDT. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 623.236,99, EQUIVALENTE A
1,36% DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-
FÉ E ÓBICES À FISCALIZAÇÃO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÕES.
1. Prestação de contas do Diretório Nacional do PDT referente ao exercício financeiro de 2020, regida pela
Res.-TSE nº 23.604/2019.
(...)
9. Juros e multas
9.1. Nos termos do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.064/2019, recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de
mora, atualização monetária ou juros.
9.2. A superveniência do art. 6º da EC nº 133/2024, segundo o qual "é garantido
aos partidos políticos e seus institutos ou fundações o uso de recursos do fundo
partidário para o parcelamento de sanções e penalidades de multas eleitorais, de
outras sanções e de débitos de natureza não eleitoral e para devolução de recursos
ao erário e devolução de recursos públicos ou privados a eles imputados pela
Justiça Eleitoral, inclusive os de origem não identificada, excetuados os recursos
de fontes vedadas" não afasta, no caso, a irregularidade e a consequente
obrigação de ressarcir a respectiva quantia ao erário, ante a incidência dos
princípios do tempus regit actum, da isonomia e da segurança jurídica, que
impõem a aplicação da norma de natureza material vigente à época dos fatos.
(...)
12. Conclusão
12.1. Com a exclusão do montante objeto da anistia prevista na EC nº 117/2022 (R$ 1.988.628,50), as
irregularidades totalizam R$ 623.236,99, que representam 1,36% dos recursos do Fundo Partidário
recebidos pelo PDT no exercício financeiro de 2020 (R$ 45.644.565,51)
.12.2. Os valores absoluto e percentual das falhas apuradas e a ausência de indícios de má-fé e óbices
relevantes à fiscalização da movimentação financeira permitem a aprovação das contas com ressalvas, em
deferência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.
12.3. Contas aprovadas com ressalvas com as seguintes determinações:a) recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor de R$ 528.600,67;b) aplicação do valor de 1.988.628,50 de verbas do Fundo Partidário,
"inicialmente em ações partidárias voltadas para a criação e manutenção de programas de promoção e
difusão da participação política das mulheres, como preconizado no art. 44, V, da Lei n. 9.096/1995,
podendo a legenda, opcionalmente, destinar o referido valor para financiamento de candidaturas femininas,
delimitando o prazo para destinação desses recursos até a eleição subsequente ao trânsito em julgado da
prestação de contas, nos termos do art. 2º da EC n. 117/2022" (PC nº 0600620-56/DF, rel. Min. Kassio
Nunes Marques, decisão de 22.10.2024, transitada em julgado em 28.10.2024);c) discriminação, de forma
pormenorizada, dos bens que sofreram depreciação e/ou amortização e dos critérios utilizados para aferir o
decréscimo, promovendo os respectivos ajustes no SPCA.
(TSE - Prestação de Contas Anual nº060038640, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira,

Num. 44879707 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/04/2025).
Em conclusão, o presente agravo deve ser desprovido, mantendo-se a decisão agravada,
com a rejeição do pedidos de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, por
permanecer hígida a ilicitude do art. 17, § 2º da Resolução TSE nº 23.464/2015, vigente à época,
e, de consequência o dever a restituição da respectiva quantia ao Tesouro Nacional, porquanto o
art. 6º e o art. 7º da Emenda Constitucional nº 133/2024 não desconstituem a coisa julgada
material, tampouco anistiam débitos já constituídos.
Anote-se ainda que os fundamento para o não cabimento da tutela de urgência para pretendida
suspensão da exigibilidade das prestações vincendas são exatamente os mesmos para que
se conclua pelo não cabimento do afastamento definitivo da sanção de recolhimento de
valores ao Erário bem como a restituição do montante já adimplido.
Neste cenário, com o presente pronunciamento da Corte quanto à impossibilidade da aplicação
retroativa dos efeitos da Emenda Constitucional nº 133/2024, ainda que o então Relator não
tenha avançado para apreciar o mérito da pretendida exceção de pré-executividade, mostra-se
desnecessária que tal análise seja realizada monocraticamente pelo Relator, inclusive por
economia processual, não se podendo olvidar que a UNIÃO e o MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL já se pronunciaram contrariamente à tese defendida naquela petição.
Portanto o cumprimento de sentença deve prosseguir, com a possibilidade de o agravante,
valendo-se do EC 133/2024, utilizar-se dos recursos do fundo partidário para pagamento das
parcelas decorrentes da são que lhe foi aplicada.
De consequência, em continuidade ao Cumprimento de Sentença, os autos devem ser
encaminhados à Secretaria Judiciária para acompanhamento do parcelamento, aplicando-se ao
caso as hipóteses de rescisão previstas no art. 14-B da Lei nº 10.522/02 e art. 24 da Res. TSE nº
23.709/2022, cabendo à agremiação tomar imediatas providências para a comprovação do
pagamento das parcelas vencidas posteriormente ao pedido de suspensão de pagamento (cujos
comprovantes não foram acostados aos autos), bem como das parcelas vincendas.

Para todos entenderem (linguagem acessível)2:
O Tribunal entendeu que os art. 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 133/2024 não afastam a
validade e exigência de decisões judiciais definitivas e também que tais artigos não tornaram lícito
o uso de verbas do Fundo Partidário para pagamento de juros e multas relativamente a situações
pretéritas à sua vigência, permanecendo ilícita a conduta prevista no art. 17, § 2º da Resolução
TSE nº 23.464/2015, vigente à época.
Concluiu o Tribunal que os art. 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 133/2024 permitiram apenas
que o partido político, condenado pela Justiça Eleitoral ao recolhimento valores ao Erário pela
prática dessa conduta, possa utilizar o Fundo Partidário para o cumprimento da sanção.

Num. 44879707 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno interposto para, no mérito,
negar-lhe provimento, com a rejeição dos pedidos de suspensão da exigibilidade das parcelas
vincendas, mantendo-se a decisão de ID 44818120 integrada pela decisão ID 44820239.
De consequência, em continuidade ao Cumprimento de Sentença, os autos devem ser
encaminhados à Secretaria Judiciária para acompanhamento do parcelamento, aplicando-
se ao caso as hipóteses de rescisão previstas no art. 24 da Res. TSE nº 23.709/2022,
cabendo à agremiação tomar imediatas providências para a comprovação do pagamento
das parcelas vencidas posteriormente ao pedido de suspensão de pagamento (cujos
comprovantes não foram acostados aos autos), bem como das parcelas vincendas.

DES. FERNANDO PRAZERES
RELATOR

2. O parágrafo busca explicar a tese jurídica adotada no voto em linguagem simples e acessível,
em atenção ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, firmado pelo Conselho
Nacional de Justiça, em novembro de 2023. O compromisso tem como objetivo a adoção de
linguagem simples, direta e compreensível a todas as pessoas no processo de produção das
decisões judiciais e na comunicação geral com a sociedade, eliminando termos excessivamente
formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo a ser transmitido. A proposta observa, ainda,
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 10 (Redução das Desigualdades) e o nº 16 (Paz,
Justiça e Instituições Eficazes), da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (1321) Nº 0000162-49.2017.6.16.0000
- Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO PRAZERES - AGRAVANTE: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do AGRAVANTE:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO BUZATO - PR22314-A -
AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do

Num. 44879707 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:29:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719291394300000043815541
Número do documento: 26041719291394300000043815541
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:49
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2026